Tribunal: TJBA
Processo: 8028525-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028525-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

AGRAVANTE: ELANE SILVA COSTA

AGRAVADA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Advogada: VANESSA CASTILHA MANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a constituição válida
da
mora do devedor, em contrato de alienação fiduciária, autorizando o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão, com base na notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a constituição em mora exige comprovação de que o aviso de recebimento da notificação extrajudicial
seja
assinado pela própria Devedora; verificar se a ausência de indicação do valor do débito, na notificação, invalida a constituição em mora; e, estabelecer se a existência de Ação Revisional impede o regular prosseguimento da Busca e Apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A constituição em mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, ocorre com o simples vencimento da obrigação e se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-
l
ei nº 911/69.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132, fixou tese vinculante, no sentido de que é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pelo próprio devedor ou por terceiros.

5. A ausência de indicação do valor do débito, ou da quantidade de parcelas vencidas na notificação, não compromete a sua validade, conforme estabelece a Súmula nº 245 do STJ.

6. A existência de Ação Revisional não impede o ajuizamento, nem o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão, por não haver conexão entre as demandas e por não se admitir mais o pagamento parcial da dívida, como forma de elidir a apreensão do bem, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-
l
ei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 2º; Súmula 245-STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 09.08.2023 (Tema Repetitivo nº 1.132); TJ-GO, AC 5452635-51.2022.8.09.0051, Rel. Des. Itamar de Lima, j. (s/r); TJ-SP, AI 2210675-04.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Dias Motta, j. 12.09.2023; TJ-RJ, AI 0036584-61.2023.8.19.0000, Rel. Des. Marcos André Chut, j. 08.08.2023; TJ-PR, AC 0010873-47.2020.8.16.0031, Rel. Juíza Renata Estorilho Baganha, j. 13.12.2024; TJ-MG, AI 2696567-70.2023.8.13.0000, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 14.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
º
8028525-64.2025.8.05.0000
, da Comarca da Capital, no qual figuram como Agravante
ELANE SILVA COSTA
, sendo
Agravada
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.